Tribunal: TJBA
Processo: 8021835-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021835-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JALON SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da ausência de juntada de procuração (regularização da representação processual) e inércia da parte após regular intimação via diário oficial. O recurso foi protocolado meses após o decurso do prazo da decisão que determinou a emenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é tempestivo o recurso interposto contra decisão de extinção que constitui mero desdobramento de despacho anterior que determinou a regularização processual sob pena de extinção e não foi impugnado oportunamente. Discute-se, ainda, a necessidade de intimação pessoal para extinção por falta de capacidade postulatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é manifestamente intempestivo, pois o gravame ocorreu na decisão anterior que determinou a regularização da representação sob pena de extinção. A decisão posterior, que efetivou a extinção, é mero desdobramento lógico do comando anterior não cumprido, não tendo o condão de reabrir prazo recursal (Preclusão Temporal). 4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é inadmissível a interposição de recurso contra comando judicial que representa mero desdobramento de decisão anteriormente proferida e não impugnada. 5. Subsiste fundamento autônomo para a extinção: a ausência de procuração configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (capacidade postulatória), vício que autoriza a extinção sem resolução de mérito independentemente de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. É intempestivo o agravo interno interposto contra decisão que extingue o feito por irregularidade de representação quando esta é mero desdobramento de despacho anterior não recorrido. 2. A ausência de procuração configura falta de pressuposto processual, autorizando a extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal da parte". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1º, I; 104; 485, I, III e IV. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento n. 8010804-75.2020.8.05.0000; TJPA, Agravo de Instrumento n. 0810469-13.2020.8.14.0000; TJGO, Agravo de Instrumento n. 5194938-54.2018.8.09.0000; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.22.088477-9/001; TJGO, Agravo de Instrumento n. 5543160-79.2022.8.09.0051. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA